Tribunal: TJSP
Processo: 1012747-78.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Falta de interesse de agir – Veículo de propriedade do autor que fora objeto de constrição por equívoco nos autos da busca e apreensão – Constatada a indicação incorreta do bem móvel, fora deferida a imediata liberação do

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Falta de interesse de agir – Veículo de propriedade do autor que fora objeto de constrição por equívoco nos autos da busca e apreensão – Constatada a indicação incorreta do bem móvel, fora deferida a imediata liberação do veículo autoral – Perda superveniente do interesse de agir – Ausência de pretensão resistida pela empresa ré – Autor que, ainda assim, optou por dar continuidade à demanda – Sentença de extinção sem resolução de mérito, que carreou o ônus sucumbencial ao autor – Insurgência autoral – Descabimento – Processo corretamente extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) – Injustificada a pretensão de atribuição do ônus de sucumbência à embargada, dada a manifesta carência de ação – Sentença mantida integralmente – Verba honorária majorada, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.